Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o E §11 DO CPC. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Com o provimento parcial do recurso e o consequente acolhimento parcial do pedido inicial, deve haver o redimensionamento das verbas de sucumbência em ponderação com o acolhido.
2.1. Considerando-se que a apelação cível foi aviada sob a nova regulação processual, assim como que a embargante restou sucumbente em seu pleito principal (improcedência total dos pedidos iniciais), cabível a fixação dos honorários sucumbenciais com esteio nos artigos 85, §2o e §11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito aos valores devidos e aos honorários sucumbenciais, tem-se por não caracterizadas as contradições alegadas.
4. Nos termos de entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. (EDcl no RMS 32964-RS, 2a Turma, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
5. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
7. Não estando configuradas as contradições apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
8. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
8.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.